Tribunal: TJDFT
Processo: 0003879-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. JÚRI POPULAR. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO GENÉRICO. CONHECIMENTO EM TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CPP. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Júri. Sendo o recurso interposto de forma genérica na Sessão Plenária do Tribunal do Júri, deve ser conhecido em todas as alíneas previstas no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.

2. O c. Superior Tribunal de Justiça, não a unanimidade, vem decidindo no sentido de aumentar a pena-base na fração de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima, para cada circunstância judicial avaliada desfavoravelmente na primeira fase da dosimetria da pena , salvo se houver algum motivo específico para justificar um aumento maior, entendimento prestigiado por esta e. Turma Criminal.

3. No caso concreto, o d. sentenciante majorou a pena-base do crime de homicídio qualificado em 06 (seis) anos de reclusão, em razão da avaliação de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias), patamar que mostrou-se elevado e desproporcional, segundo o parâmetro do STJ.

4. Dado parcial provimento ao recurso da Defesa.